Tribunal: TJSP
Processo: 0005573-70.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR LEITURA – APRESENTAÇÃO DE RESENHA E PARECER DO DIRETOR TÉCNICO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005573-70.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADENILSON
GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que o provia. Acórdão com o 2o juiz, Des. Willian Campos. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005573-70.2020.8.26.0996
COMARCA: CAMPINAS
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ADENILSON GONÇALVES DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO POR
LEITURA APRESENTAÇÃO DE RESENHA E PARECER
DO DIRETOR TÉCNICO POSSIBILIDADE RECURSO
NÃO PROVIDO.
V O T O No 53.681
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo i.
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da comarca de Campinas, que deferiu ao sentenciado Adenilson
Gonçalves da Silva o pedido de remição por leitura de obra literária (fls. 13).
Sustenta o i. agravante que a remição por leitura não guarda
compatibilidade com a ordem constitucional e legal. Afirma que o artigo 126 da Lei de
Execução Penal refere-se à remição por trabalho e estudo e não à leitura (fls. 1/8).
Apresentada a contraminuta (fls. 21/25) e mantida a r.
decisão atacada (fls. 26), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 31/33).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade na
Penitenciária de Itirapina/SP e requereu a remição de sua pena em razão da leitura de
obras literárias.
Consta que o sentenciado realizou a leitura das obras A luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da meia noite, O homem que sabia ouvir e O menino herói da guerra paulista,
efetivando a respectiva resenha.
Como se sabe, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 126,
§ 2o, prevê a remição de pena pelo estudo, inclusive por metodologia de estudo à
distância, que deverá ser certificada por autoridade educacional competente do curso
frequentado.
E apesar da referida norma não contemplar a leitura como
forma de obtenção de remição, é cada vez mais frequente o entendimento de que tais
atividades devem ser ampliadas, incluindo a leitura de obras literárias.
Tal fato se dá porque a moderna política criminal tem
dedicado atenção especial ao caráter ressocializador da pena, evitando que o
condenado seja contaminado pelos “males da prisonização”, inabilitando-o para o
convívio social e fazendo com que, lamentavelmente, muitas vezes, volte a
realimentar o sistema (Agravo em Execução no 0009329-65.2017.8.26.0996, Presidente
Prudente, Rel. Des. Péricles Piza, 1a Câmara Criminal, j. 05.03.2018).
Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a
Recomendação no 44/2013, orientou a remição pela leitura como forma de atividade
complementar:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e
consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que
ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural,
esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas
ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam
oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público
para esse fim.
Ademais, a Resolução 03/11 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária associa a oferta de educação às ações
complementares de fomento à leitura no contexto prisional, orientando a estimulação
de remição por leitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, considerando que a leitura tem capacidade de
complementar o ensino e abrir possibilidades para reflexões profundas, pode e deve
ser equiparada a estudo, gerando a remição quando de sua realização se
acompanhada de parecer técnico favorável, como é o caso dos autos.
Neste sentido já se pronunciou esta colenda Corte de
Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL REMIÇÃO PELA LEITURA Concessão na origem
Inconformismo ministerial Pleito de cassação do benefício Impossibilidade Decisão
pautada em portaria editada pelo juízo a quo de acordo com a minuta elaborada pela E.
Corregedoria Geral da Justiça desta Corte, após aprovação de parecer da assessoria
daquele órgão Correcional, que, por sua vez, adere à Portaria 276 do Departamento
Penitenciário Nacional e em conformidade com a Recomendação 44/2013, do Conselho
Nacional de Justiça Inteligência do art. 1.o, da LEP Sentenciado que cumpriu as
exigências dos atos normativos, fazendo jus à benesse Inexistência de ofensa à
isonomia. Recurso desprovido (Agravo em Execução Penal no
0076525-38.2014.8.26.0000, Campinas, 4a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo
Léllis).

Execução penal. Remição pela leitura. Sentenciado que cumpre pena privativa de
liberdade, desenvolvendo durante o período no cárcere leitura com apresentação de
resenhas das obras literárias. Observância da Recomendação no 44/2013 do CNJ, mais
especificamente no que concerne ao disposto no art. 3o, inciso IV, da Resolução de n.
03, de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP), que associa a oferta da educação às ações complementares de fomento à
leitura no contexto prisional. Admissibilidade da remição. Agravo provido (TJSP, agravo
em execução penal no 7008633-94.2017.8.26.0482, Presidente Prudente, 16a Câmara
Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que é compatível com o art. 126 da Lei de Execução Penal - LEP a
remição pela leitura. A Recomendação n. 44/13 do Conselho Nacional de Justiça não
determina a subsidiariedade da remição por leitura em relação às demais formas de
obtenção do benefício, como o estudo e o trabalho. Hipótese em que o paciente está
internado em estabelecimento em que é possível a remição pelo trabalho, contudo não
fica impedida a remição por leitura, desde que o projeto esteja devidamente instalado e
sejam preenchidos os demais requisitos previstos na Recomendação n. 44/13 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Nacional de Justiça. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício,
para restabelecer a decisão do juízo singular (HC 317679/SP, Rel. Min. Ericson Maranho,
Sexta Turma, j. 15.12.2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ministerial, mantendo a r. decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.113 (Relator, vencido)
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005573-70.2020 Campinas
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
ADENILSON GONÇALVES DA SILVA
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
dela divergi, pois, pelo meu voto, acolhia o agravo em execução,
conforme a segui se verá.
Com efeito, assistia razão ao Ministério Público.
É que a Lei no 12.433/2011, que deu nova redação ao
artigo 126 da Lei de Execução Penal, possibilitou, em rol taxativo, a
remição, tão somente, pelo estudo, com a comprovação da
frequência escolar regular, ou pelo trabalho, in verbis:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão
de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas
pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados. (grifou-se).
A referida norma não previu a possibilidade de remição de
penas pela leitura de obras literárias, observando-se que tal ato,
com requisitos expressamente estabelecidos, não pode ser
equiparado ao estudo.
Não há, portanto, que se falar em remição se o
reeducando sequer frequentou aulas de forma presencial na
unidade prisional ou por metodologia de ensino à distância,
salientando-se, ainda, que o teor da recomendação no 44 do CNJ,
não tem eficácia normativa para determinar o reconhecimento de
“leitura de obra literária”, para concessão da remição.
Caso concedida a remição de penas ao reeducando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leitura estar-se-ia ferindo os princípios da legalidade e da isonomia,
o que não se admite, pois tal hipótese não está prevista.
Ademais, os outros detentos, que estudam e que tem sua
frequência certificada pela autoridade educacional, não teriam
qualquer estímulo, pois estudando ou não, teriam direito ao tempo
remido.
Não goza, pois, o sentenciado de direito automático à
remição por “proceder à leitura de livros”, se é que realmente ele
leu tais obras.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“A falta de previsão legal não pode ser suprida por
Recomendação editada pelo Conselho Nacional de
Justiça, por afronta à tripartição dos poderes, e,
menos ainda, por Portaria editada regionalmente pela
Corregedoria de um DEECRIM, no caso o da 5a RAJ,
da comarca de Presidente Prudente. De outra parte,
não se teria como aquilatar, com a segurança mínima
indispensável,
se
o
sentenciado
efetivamente
procedeu à leitura da obra literária e, além disso, se foi
realmente o responsável pela elaboração da resenha,
de modo a hipoteticamente fazer jus à remição. (...).
Portanto, seja por absoluta falta de amparo legal, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por inexistir controle efetivo sobre a atividade em tese
desenvolvida, o desacolhimento da pretensão era
mesmo medida que se impunha” (TJSP - 14a C.
Criminal - Agravo n. 9000695-14.2017.8.26.0482 - Rel.
Des. FENANDO TORRES GARCIA).
A Lei de Execução Penal traz apenas duas hipóteses
trabalho ou estudo para que o reeducando tenha direito ao tempo
remido, sendo que para esta última, deve haver comprovação de
frequência às aulas de ensino regular da unidade prisional, o que,
“in casu”, não existe.
E, consoante ponderou o eminente e culto Procurador de
Justiça, em sem bem lançado Parecer: " o legislador exigiu mais
que o simples estudo informal, ou atividades de recreação por
simples leitura, para fins de reconhecimento de remição (...).
ressaltando-se que a Lei de Execuções Penais regulamentou a
matéria de forma detalhada, exigindo frequência escolar ou a
atividades de ensino certificadas por autoridades educacionais
competentes” (fls. 32).
No cabe, pois, ao Judiciário tratar essa atividade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa de perdão da pena, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade penal.
Dessa forma, sempre respeitando, a evidência, a posição
adotada pela douta maioria, dava provimento ao agravo ministerial
para revogar a remição concedida ao sentenciado.
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1232B4AA
6
10
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
124B0766
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005573-70.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.